Tribunal: TJMT
Processo: 1039065-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039065-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CLUB PROTECT - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE ALTA CILINDRADA DE MINAS GERAIS - CNPJ: 25.214.659/0001-71 (AGRAVANTE), ALINE ALVES DE CARVALHO ARRUDA - CPF: 041.813.981-45 (AGRAVADO), MAXIMO FLORENTIM - CPF: 249.750.441-53 (AGRAVADO), ESTETICAR FUNILARIA LTDA - CNPJ: 48.638.077/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS AUTORES. PROVA ESSENCIAL PARA ELUCIDAÇÃO DE FATOS CONTROVERTIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal dos autores), sob alegação de suficiência da prova documental, apesar de previamente reconhecer a existência de pontos controvertidos sobre a extensão dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do depoimento pessoal dos autores, sem fundamentação adequada, em ação que envolve controvérsia fática relevante, caracteriza cerceamento de defesa apto a justificar a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, embora seja o destinatário final da prova (CPC, art. 370), não pode indeferir, sem justificativa adequada, meio probatório essencial à elucidação de fatos controvertidos, sob pena de violar os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A prova oral requerida destinava-se a esclarecer fatos subjetivos relevantes, como a existência e extensão dos danos morais e materiais, que não podem ser integralmente demonstrados por documentos.

A jurisprudência do TJMT reconhece como cerceamento de defesa a negativa imotivada de produção de provas pertinentes, especialmente quando já fixados os pontos controvertidos na decisão de saneamento.

A cognição sumária exercida em sede de tutela de urgência não vincula o julgamento de mérito, que exige cognição exauriente, inclusive com reabertura da fase instrutória quando necessário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLUBPROTECT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO VEICULAR E CLUBE DE BENEFÍCIOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n. 1000092-62.2025.8.11.0014) movida por ALINE ALVES DE CARVALHO ARRUDA e MÁXIMO FLORENTIM, indeferiu o pedido de produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal dos autores.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o depoimento pessoal dos agravados é prova essencial para a elucidação dos pontos controvertidos fixados pelo próprio magistrado, como a existência e a extensão dos danos materiais e morais e a caracterização da falha na prestação do serviço.

Aduz que o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau, baseado em decisão proferida em agravo de instrumento anterior que analisou tutela de urgência, não se sustenta, pois aquela análise foi realizada em cognição sumária e não vincula o julgamento de mérito, que exige cognição exauriente.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a produção da prova oral pleiteada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (ID 327644853).

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal (ID 337389364), tendo, contudo, se manifestado posteriormente pela improcedência do recurso.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central trazida a este Tribunal consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal dos autores, no contexto de uma ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços, configura cerceamento de defesa a justificar a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

A questão central trazida a este Tribunal consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal, no contexto de uma ação possessória, configura cerceamento de defesa a justificar a reforma da decisão agravada.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir "as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Tal dispositivo consagra o princípio da livre convicção motivada, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar sua pertinência, utilidade e necessidade para a formação de seu convencimento.

Contudo, essa prerrogativa judicial não é absoluta e encontra limites nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento de provas requeridas pelas partes deve ser fundamentado e não pode comprometer o exercício do direito de defesa, sob pena de nulidade processual.

No caso em análise, o juízo de origem indeferiu o depoimento pessoal dos autores sob o fundamento de que a prova documental já seria suficiente para o julgamento da lide. Na mesma decisão, contudo, o magistrado fixou como pontos controvertidos, entre outros, "a existência e extensão dos danos materiais" e "a existência e extensão dos danos morais".

Conforme documentado nos autos, a agravante requereu a produção da prova oral com a finalidade específica de obter esclarecimentos e a eventual confissão dos autores sobre fatos relevantes à solução da causa, notadamente no que tange à dimensão dos prejuízos alegados e às circunstâncias que envolveram a demora no reparo do veículo. Tais elementos são essenciais para a correta delimitação da responsabilidade e do
quantum debeatur.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, incluindo este Sodalício, tem reconhecido reiteradamente a relevância do depoimento pessoal, especialmente quando a controvérsia envolve aspectos subjetivos ou fatos que não podem ser integralmente elucidados por documentos.

A extensão de um dano moral, por exemplo, é matéria que, por sua própria natureza, demanda uma análise que transcende a prova meramente documental, sendo o depoimento da parte um instrumento valioso para que o julgador possa aferir a real dimensão do abalo sofrido.

A propósito, em caso análogo quanto à violação do devido processo legal pela supressão da fase instrutória, este Tribunal já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS . INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de imissão na posse, que reconheceu a propriedade do autor sobre o imóvel e determinou sua posse definitiva, com condenação da ré ao pagamento de aluguéis desde a notificação extrajudicial até a desocupação . A requerida, ora apelante, alegou cerceamento de defesa e nulidade da aquisição do imóvel por venda a non domino, requerendo também ressarcimento por benfeitorias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: Saber se a ausência de intimação das partes para especificação das provas e o indeferimento da oitiva da parte autora configuram cerceamento de defesa; e, ainda, se a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal compromete a validade do julgamento da posse e das indenizações estabelecidas . III. Razões de decidir 3. A parte requerida manifestou, na contestação, interesse na produção de provas testemunhal e documental, especialmente diante da controvérsia sobre a legitimidade da posse e alegação de venda a non domino. 4 . O juízo de origem saneou o feito e designou audiência de instrução sem oportunizar, após o saneamento, a especificação de provas pelas partes, conforme dispõe o art. 350 do CPC. 5. A oitiva do autor foi indeferida na audiência por ausência de requerimento prévio, embora possível sua determinação de ofício, conforme art . 385, § 1º, do CPC. 6. A ausência de intimação para especificação de provas comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em causa com matéria fática controvertida e complexa. 7 . A jurisprudência deste Tribunal reconhece como cerceamento de defesa a não intimação para especificação de provas e o julgamento antecipado nessas condições. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória . Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação das partes para especificação de provas após o saneamento do feito. 2. O indeferimento de depoimento pessoal da parte, sem prévia oportunidade para requerê-lo ou manifestação sobre sua pertinência, compromete o devido processo legal e enseja a anulação da sentença .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 350 e 385, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001238-57 .2019.8.11.0012, Rel .ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28/02/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1012903-44.2023 .8.11.0040, Rel. Des . Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09/10/2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071645620248110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a prova oral, no contexto desta ação indenizatória, não se revela meramente complementar ou acessória, mas essencial para a demonstração de elementos fáticos que dificilmente poderiam ser comprovados por outros meios.

A decisão agravada, ao considerar o depoimento pessoal prescindível, parece desconsiderar que a "extensão dos danos" foi por ela mesma definida como ponto controvertido, criando um paradoxo processual: reconhece-se a controvérsia, mas nega-se à parte o meio adequado para dirimi-la.

Ademais, o fundamento de que a análise realizada em sede de Agravo de Instrumento anterior seria suficiente para o julgamento de mérito não prospera. A cognição exercida em sede de tutela de urgência é, por sua natureza, sumária e provisória, baseada em juízo de probabilidade. Tal decisão não vincula o juízo de mérito, que exige cognição exauriente e, para tanto, uma instrução probatória completa, que assegure às partes a possibilidade de influir eficazmente na convicção do julgador.

Nesse contexto, o indeferimento da produção do depoimento pessoal configura cerceamento de defesa, pois impede a agravante de buscar a confissão ou o esclarecimento de fatos constitutivos do direito alegado pelos autores, através do meio probatório mais adequado à natureza da controvérsia. A decisão agravada, ao obstar a produção de prova essencial, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a busca pela verdade real e a justa composição do litígio.

A interpretação teleológica do artigo 370 do CPC, em consonância com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe o reconhecimento de que o indeferimento de provas pertinentes e relevantes à demonstração dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada, ao indeferir a produção de prova oral em ação indenizatória, sem fundamentação específica que demonstre sua efetiva desnecessidade frente aos pontos controvertidos fixados, configura cerceamento de defesa e merece reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no capítulo em que indeferiu a produção de prova oral, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a colheita do depoimento pessoal dos autores, prosseguindo-se com a regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026